Tribunal: TJSP
Processo: 1511823-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena em patamar máximo em virtude da tentativa, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por alternativa. Descabimento.

1. Absolvição. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida. Acusado

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena em patamar máximo em virtude da tentativa, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por alternativa. Descabimento.

1. Absolvição. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida. Acusado que, agindo em concurso com indivíduo não identificado, tentou subtrair, para proveito comum, uma placa de publicidade das dependências da estação Marechal Deodoro, pertencente à vítima Companhia Metropolitana de São Paulo, sendo que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Depoimentos dos agentes de segurança coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

2. Dosimetria. Fração de redução, pela tentativa, adequadamente eleita. Acusado preso em flagrante, tendo praticado todos os atos executórios tendentes ao apossamento da "res", muito próximo da consumação, pois retirou a placa da parede e foi contido, momentos antes de levá-la, somente não logrando fugir pela rápida intervenção dos agentes de segurança. Proporcionalidade do "iter criminis". Correta redução de 1/3.

3. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime fechado adequado frente às circunstâncias do caso concreto, em especial pela reincidência em crimes patrimoniais. Justificado o desconto da pena em regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (artigo 33, § 3°, do Código Penal).

4. Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, incisos II e III, do CP), bem como sursis (artigo, incisos 77, I e II, CP).

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511823-28.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENIS
VANDER GOUVEIA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença por
seus próprios e precisos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
2
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228.
Apelante: RENIS VANDER GOUVEIA DA SILVA (Defensor Público,
Dr. Sérgio André Weise Chinez)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Carlos Alberto Corrêa de Almeida
Oliveira.
Comarca: Capital.
VOTO 19.720.
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida absolvição por insuficiência
probatória ou, subsidiariamente, redução
da pena em patamar máximo em virtude
da tentativa, abrandamento do regime
prisional e substituição da pena corporal
por alternativa. Descabimento.
1. Absolvição. Impossibilidade. Perfeita
caracterização
pela
prova
produzida.
Acusado que, agindo em concurso com
indivíduo não identificado, tentou subtrair,
para proveito comum, uma placa de
publicidade das dependências da estação
Marechal Deodoro, pertencente à vítima
Companhia Metropolitana de São Paulo,
sendo que o crime somente não se
consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade. Depoimentos dos agentes de
segurança coesos e legítimos, em nada
desmerecidos
na
prova
produzida.
Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
3
2. Dosimetria. Fração de redução, pela
tentativa, adequadamente eleita. Acusado
preso em flagrante, tendo praticado todos
os
atos
executórios
tendentes
ao
apossamento da “res”, muito próximo da
consumação, pois retirou a placa da
parede e foi contido, momentos antes de
levá-la, somente não logrando fugir pela
rápida intervenção dos agentes de segurança. Proporcionalidade do “iter
criminis”. Correta redução de 1/3.
3. Fixação de regime diverso do fechado.
Impossibilidade.
Regime
fechado
adequado frente às circunstâncias do caso
concreto, em especial pela reincidência em
crimes patrimoniais. Justificado o desconto
da pena em regime prisional mais rigoroso,
como resposta adequada à reprovação e
prevenção de tal conduta (artigo 33, § 3°, do
Código Penal).
4.
Incogitável
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritiva de
direitos (artigo 44, incisos II e III, do CP), bem
como sursis (artigo, incisos 77, I e II, CP).
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado RENIS VANDER GOUVEIA DA
SILVA, contra sentença penal condenatória proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
4
Juízo da 25a Vara Criminal do Foro Central Criminal da
Barra Funda, Comarca da Capital (publicada em 28 de janeiro de
2020, fls. 168)
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 155, § 4o,
inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque, no dia 16 de maio de 2019, por volta das
00h10min, no interior da Estação Marechal Deodoro do
Metrô, localizada na Praça Santa Cecília, nesta cidade e
Comarca, agindo em concurso com indivíduo não
identificado, tentou subtrair, para proveito comum, uma
placa de publicidade das dependências da estação
Marechal Deodoro, pertencente à vítima Companhia
Metropolitana de São Paulo, sendo que o crime somente
não se consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade (fls. 84/86 denúncia recebida em 08 de outubro de 2019, fls.
108/109).
De acordo com a denúncia, naquela data,
seguranças foram acionados para verificar uma tentativa
de furto de placa de publicidade; no local dos fatos,
verificaram que a placa se encontrava em um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
5
acessos da estação. Por perto, estava RENIS, olhando a
ação dos seguranças, que receberam a informação de
que ele seria um dos sujeitos envolvidos na tentativa do
furto e o abordaram.
Durante
a
abordagem,
em
revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Ao
analisar as imagens do sistema de monitoramento, foi
possível identificar RENIS ao lado de um indivíduo não
identificado, arrancando a placa da parede que, em
seguida, foi abandonada quando caiu ao chão.
Diante da autoridade policial, RENIS
afirmou que pretendia vender a placa no ferro-velho,
considerando que outro morador de rua a havia soltado
da parede.
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, por incurso no artigo 155, §4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
6
inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, c.c, artigo 61, inciso I,
todos do Código Penal, às penas privativa de liberdade
de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, no
importe de 07 (sete) diárias, cada qual no piso legal,
concedido o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado para a
Acusação em 03 de fevereiro de 2020 (certidão de fls. 182).

Pretende, o apelante, em síntese, ser
absolvido por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
a redução da pena em patamar máximo em virtude da
tentativa, o abrandamento do regime prisional e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (fls. 186/189).

Contrarrazões às fls. 193/198, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls.
207/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
7
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 09/10), destacando-se a prova
oral realizada durante a instrução, frisando-se, porque
importante, que o apelante foi preso em situação de
flagrância.
Na fase inquisitiva, o apelante negou a
prática do delito. Narrou que passava pelo local dos
fatos, quando um morador de rua tentou tirar a placa da
parede. Na sequência foi abordado por seguranças e
assumiu ter intenção de vender a placa no “ferro velho”.
Em juízo, disse que puxou a placa para poder passar.
Salientou que ficava no local dos fatos para pedir
dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
8
No curso da instrução criminal foram
ouvidas duas testemunhas de acusação. Henrique
Jordão Freitas de Oliveira e Ciro Wellington dos Reis,
agentes de segurança, relataram que foram acionados
pelo “Centro de Controle de Segurança” que presenciava
os fatos pelas câmeras de monitoramento e passaram as
características dos indivíduos. Chegando ao local dos
fatos, encontraram a placa encostada na parede e o
apelante estava próximo. O abordaram e ele admitiu os
fatos, dizendo que tinha intenção de vender a placa para
material de reciclagem.
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos da parte dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime
conforme denunciado. Os depoimentos dos agentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
9
segurança comprovaram, cabalmente, que, naquela data,
RENIS, efetivamente, tentou subtrair a placa de
publicidade. Do que alegou em Juízo, nada comprovou
(artigo 156 do Código de Processo Penal). Condenação, portanto,
legítima.
Sobre os agentes de segurança, foram
eles coerentes naquilo que disseram, não prosperando a
tentativa de desqualificar seus depoimentos, com base,
tão somente, na profissão por eles exercida, sem apontar-
se, repita-se, algum motivo concreto que os tornassem
indignos de credibilidade. Na hipótese dos autos, o
apelante foi abordado por agentes de segurança que
prontamente impediram o furto da placa de propaganda e
tiveram contato com ele, que admitiu informalmente sua
intenção criminosa.
Portanto, pelo acima já colocado, com
evidências claras de crime e autoria, bem comprovada,
pois, a prática do delito em exame, razão pela qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
10
se cogita de absolvição por falta de provas, como
pretendido no recurso interposto. Condenação mantida.
Passo à análise da dosimetria da pena.
A pena foi assim dosada: “Analisando os
elementos do artigo 59 e 60, ambos do Código Penal, com base no
artigo 68 do mesmo diploma, não existindo elementos diversos dos
normalmente observado em casos análogos, fixam-se as penas
básicas no patamar mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias
multa. Na segunda fase da fixação da pena, considerando a
reincidência do acusado (fls.157/160), a qual é preponderante sobre a
confissão, a qual sequer existiu, aumentam-se as penas básicas em
1/6, passando para 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa.
Anota-se que o artigo 67 do Código Penal cuida da preponderância de
circunstâncias e não da compensação. Na terceira fase, por força da
tentativa e do espaço significativo percorrido para a consumação, as
penas são diminuídas em 1/3, passando a serem de 01 ano, 06 meses e
20 dias de reclusão, e 07 dias multa, as quais torno definitivas. Fixa-se
o valor de cada dia multa no mínimo legal, em face da situação
econômica demonstrada pelo réu. O acusado é reincidente, possui
diversas passagens pela Justiça e as condenações anteriores não
modificaram os seus valores, motivos pelos quais iniciará o
cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. Além
disso, o réu não demonstra ocupação lícita e arrependimento. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
11
acusado poderá recorrer em liberdade porque não existem razões para
a sua prisão no momento. Não cabe a aplicação do disposto no artigo
387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RENIS VANDER
GOUVEIA DA SILVA, RG/SP no 25.040.243, filho de José Inacio da Silva
e de Maria do Carmo Alves Gouveia, às penas de 01 ano, 06 meses e 20
dias de reclusão, com início no regime fechado, e 07 dias multa, no seu
valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 155,
§4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, c.c, artigo 61, inciso I, todos do
Código Penal. Condeno o réu, nos termos da lei, ao pagamento de
100UFESP a título de custas processuais. O acusado é reincidente e
não possui condições objetiva e subjetivas para qualquer benefício
legal. Após o trânsito em julgado da sentença, o nome do réu deverá
ser lançado no rol dos culpados e expedido mandado de prisão.
Arquive-se oportunamente com as cautelas legais. Publicada em
audiência, os presentes saem intimados.” (fls. 167/168).
Na primeira fase, o douto sentenciante
fixou a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme os critérios
estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, bem reconhecida a
agravante da reincidência (certidão de objeto e pé processo n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
12
7000932-03.2005 roubo majorado - trânsito em julgado para o Ministério
Público no dia 22/08/2005 e para o réu em 09/11/2007, fls. 158 término de
cumprimento da pena em 12/05/2016; certidão de objeto e pé processo n°
7002260-25.2006 roubo majorado - trânsito em julgado para o Ministério
Público no dia 13/02/2006 e para o réu em 22/04/2009, término de
cumprimento da pena em 12/05/2016, fls. 158), adequadamente
exasperada a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo-se 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Por fim, adequada ao caso a redução de
1/3 (um terço) pelo reconhecimento da forma tentada,
índice que bem se amoldou ao iter criminis percorrido
pelo
agente,
como
asseverado
na
r.
sentença,
perfazendo-se, agora 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mais 07 (sete) dias-multa, valor
unitário mínimo. De fato, porque muito próximo da
consumação,
pois
o
apelante
percorreu
parte
significativa do iter criminis, retirou a placa da parede e
foi contido, momentos antes, de levá-la, somente não
logrando fugir pela rápida intervenção dos agentes de
segurança. O índice adotado mostrou-se adequado, ora
mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
13
Sem razão, ainda, pedido defensivo para
o abrandamento do regime prisional fixado na r.
sentença. Mantido, ainda, o regime inicial fechado como
o mais adequado ao caso em concreto (artigo 33, §§ 2o e 3o do
Código Penal), como bem fundamentado na r. sentença.
Destaca-se
que o recorrente possui personalidade
voltada para o crime e em especial pela reincidência em
crimes patrimoniais, que não autoriza regime diverso do
fechado (artigo 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal).
Incabível, ainda, portanto, substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
conforme previsto no artigo 44, incisos II e III, do Código
Penal, igualmente não se cogitando de sursis (artigo 77, I e
II,
do
Código
Penal),
destacando-se
evidentemente
insuficientes como reprimenda.
E nem mesmo poderia, nesta instância,
ser aplicada a “detração” (artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal), para a fixação do regime semiaberto. Como, no
caso, apresentou-se irrelevante o quantum da pena,
igualmente indiferente tempo de prisão provisória, haja
vista o regime inicial ter sido determinado por força legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
14
e pela reincidência, na forma, inclusive, do artigo 33, §3o,
do Código Penal. Inviável aplicação do dispositivo legal
mencionado, que nenhum efeito traria para a finalidade
prevista, o que foi, repita-se, considerado pelo juízo da
instrução. Eventual direito de progressão, por outro lado,
deverá ser providenciado, a qualquer tempo, quando do
processo de execução respectivo, no Juízo das
Execuções, competente para tanto, que terá condições
de avaliar a presença dos requisitos legais exigidos para
a medida (objetivo e subjetivo), o que não foi apresentado
nesta ação penal.
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
ainda que por maioria, a prisão depois da decisão de
Segundo
Grau,
resta
avaliar,
neste
momento,
necessidade de manutenção ou mesmo decretação de
prisão preventiva, dentro de seus requisitos legais, na
forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §1o, ambos do
Código de Processo Penal. No caso, estando solto o
apelante, não se observa necessidade, porque ausentes
causas legais, de decretação da medida extrema,
restando aguardar o trânsito em julgado para início de
cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511823-28.2019.8.26.0228 -Voto no 19720
15
Do exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r.
sentença por seus próprios e precisos fundamentos.
Transitada
em
julgado,
expeça-se
Mandado de Prisão para início de cumprimento da pena.
Alcides Malossi Junior

DESEMBARGADOR RELATOR